Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-68.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711457-68.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ARAUJO TAVARES, FABIANA MARIA ARAUJO DE MORAIS APELADO: 4 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DF D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem aos autos comprovante de pagamento, e não de agendamento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora